Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de pesquisa de bens não foi objeto da decisão agravada, constituindo inovação recursal. Ademais, cuida-se de providências no interesse da parte, de maneira que deveria ter sido submetida ao juízo da causa, sendo vedada a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
4; O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço, conforme acertadamente assentado na decisão ora agravada.
5. As demais objeções a indicar a insolvência da agravada constituem meras alegações, sem respaldo probatório mínimo em qualquer elemento concreto nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: 1. O requerimento de diligências que não foi objeto da decisão agravada não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. 2. A falta de comprovação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 792, do CPC, e na Súmula 375/STJ, impede o reconhecimento de fraude à execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 792. Jurisprudência relevante citada Súmula 375/STJ;:Acórdão 1655228, 07315677020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)